Tribunal: TJPA
Processo: 0007778-31.2014.8.14.0045
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-07

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI NÂº 11.343/06. IMPROCEDÃNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. NÃ£o hÃ¡ que se falar desclassificaÃ§Ã£o para o crime tipificado no art. 28 da Lei nÂº 11.343/06, quando todos os elementos carreados durante a instruÃ§Ã£o processual convergem para apontar o apelante como traficante e nÃ£o como mero usuÃ¡rio.2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0007778-31.2014.8.14.0045
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE REDENÇÃO - VARA ÚNICA
APELANTE: FRANCIELSON BATISTA ARAÚJO
ADVOGADO: WINSTON CLAYTON ALVES LIMA - Def. Púb.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISORA: DESª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar desclassificação para o crime tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06, quando todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para apontar o apelante como traficante e não como mero usuário.
2. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado na 36ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, entre os dias 29 de novembro e 06 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FRANCIELSON BATISTA ARAÚJO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única de Redenção, que lhe aplicou a pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, após condená-lo pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta dos autos que, na data de 25/09/2014, a Polícia Militar abordou a nacional de vulgo ¿Neide¿, encontrando em sua posse 03 (três) pedras de substância entorpecente vulgarmente conhecida como ¿crack¿ - subproduto da cocaína, ocasião em que relatou ter adquirido o material ilícito de um indivíduo de alcunha ¿SI¿ - ora apelante - que realizaria o comércio dentro de sua residência.

Em diligência, restou realizada operação pela Policia Militar que dirigiu-se a residência do recorrente, sendo encontrado em seu guarda-roupas a quantidade de 75 (setenta e cinco) pedras de Crack, ocasião em que restou preso em flagrante.

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o réu na forma antes deduzida.

Inconformada, a defesa técnica interpôs o presente apelo onde pretendeu, unicamente, pela desclassificação do delito de Tráfico de Entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06, para a figura normativa do Art. 28 do mesmo diploma legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Na condição de Custos Legis, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, mantendo-se a integralidade os termos da sentença recorrida.

É o relatório.
V O T O

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

Conforme relatado, as razões recursais propõem-se a discutir, unicamente, a pretensão de desclassificar a conduta do recorrente, conforme descrito na inicial e reconhecido em sentença, do Art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas, vetor argumentativo que não há como prosperar, conforme passo a demonstrar.

No ponto, consigno inicialmente que a materialidade encontra-se demonstrada nos autos através do Laudo de Constatação, cujo conteúdo analítico demonstra que, a substancia apreendida em poder do recorrente perfaz a quantidade de 125g (cento e vinte e cinco gramas) de Crack.

Em outro lado, a autoria delitiva igualmente exsurge induvidosa, na medida em que os depoimentos autorais assim revelaram durante a instrução processual:

A testemunha Francielson Batista Araújo, assim declarou:

(...)
Que, já foi preso anteriormente por violação à Lei Maria da Penha e por Receptação; Que é viciado em crack; Que apenas parou de usar quando estava preso; Que nunca foi internado; Que não é verdadeira a acusação feita na inicial acusatória; Que a droga estava na casa de sua filha; que não vendeu a droga apontada para a nacional conhecida como NEIDE; Que conhece NEIDE; Que não sabe por que foi acusado;

A testemunha Werbeson José Pereira da Luz, Policial Militar, em juízo declarou:

(...)
Que foi o responsável por prender uma mulher com drogas; que a mulher presa apontou o réu como responsável pela venda da droga; que a droga estava na casa da filha do réu; que o réu morava perto de sua filha; que segundo NEIDE, o réu morava com sua filha;
que a filha do réu o apontou como proprietário da droga;

A testemunha Waldir Miranda de Moraes Junior, Policial Militar, em juízo declarou:

(...)
Que estava na operação que prendeu a nacional conhecida como NEIDE; que a nacional apontou o réu como o proprietário da droga;
que diligenciaram na residência do réu, momento em que encontraram considerável quantidade de droga; que apenas a filha do réu estava no local; que a filha do réu afirmou que seu pai era o proprietário do entorpecente;

Com efeito, os policiais militares que procederam a apreensão da droga e a prisão em flagrante do apelante, em Juízo, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificaram os seus depoimentos prestados perante a autoridade policial, confirmando a versão acusatória.
FRISA-SE, AQUI, QUE, OS DEPOIMENTOS DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA, COMO É SABIDO, CONSTITUEM PROVA IDÔNEA, TENDO O MESMO VALOR QUE QUALQUER OUTRO TESTEMUNHO, E, PORTANTO, DEVENDO SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO, COM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, COMO OCORREU NA HIPÓTESE EM FOCO.

Reforçando a versão acusatória, consigno que a quantidade apreendida em poder do apelante é verdadeiramente expressiva, tratando-se o material apreendido de 75 (setenta e cinco) petecas de crack, substância com alto poder viciante, sendo inverossímil que o recorrente ostentasse tal quantidade em deposito, unicamente, para o seu consumo próprio, sobretudo quando as circunstâncias probatórias encartadas nos autos revelam a prática mercantil com o entorpecente apreendido.

Como se vê com as provas produzidas durante a persecução penal, a conduta do recorrente se enquadra perfeitamente no núcleo ¿ter em depósito¿, previsto no artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrado em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é sabido, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no preceito primário do tipo é suficiente para configurar o ilícito.

Em outros termos, as circunstâncias em que ocorreu o flagrante demonstram que a droga não se destinava ao consumo pessoal, encontrando-se a versão do acusado isolada nos autos, máxime quando considerada
a natureza e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas,
fragilizando o pleito desclassificatório.

Acrescento, por oportuno, não haver qualquer óbice para configuração do mencionado delito, o fato do acusado também ser usuário de drogas. Muito pelo contrário, é de conhecimento geral que os usuários, frequentemente, também passam a comercializar drogas, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento, motivo porque, compreendo como
sólidos os demonstrativos acerca da finalidade mercantil da sustância entorpecente apreendida com o réu, não havendo nenhuma censura a ser tecida no decisório recorrido
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a integralidade a sentença recorrida

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator